Tribunal: TJSP
Processo: 2229117-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
- Penhora de valores depositados em conta decorrentes de empréstimo consignado – Valores obtidos com a finalidade de auxiliar na subsistência do agravante e quitação de contas de água atrasadas – Pagamento das parcelas do empréstimo que são descontadas diretamente de seu salário -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
- Penhora de valores depositados em conta decorrentes de empréstimo consignado – Valores obtidos com a finalidade de auxiliar na subsistência do agravante e quitação de contas de água atrasadas – Pagamento das parcelas do empréstimo que são descontadas diretamente de seu salário - Observância dos princípios constitucionais para enquadrar o numerário como impenhorável - Impenhorabilidade do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil

- Diante das circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios constitucionais, deve ser compreendida como verba impenhorável os valores oriundos de empréstimo consignado formalizado para a subsistência do executado, cujos valores das parcelas são descontados diretamente de seu holerite, enquadrando-se no disposto do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil

IMPENHORABILIDADE - CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE, INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
– Créditos em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos – Caráter alimentar e de reserva mínima – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Acolhimento – Necessidade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

– São impenhoráveis os valores localizados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, diante da alegação do executado de seu caráter alimentar e de reserva mínima, com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.